Tribunal: TCU
Processo: 037.618/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Turismo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1765/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.721/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 939/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento das recomendações feitas ao Ministério do Turismo por meio do Acórdão 1765/2023-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria integrada sobre a Política Nacional de Turismo (PNT), cujo objetivo foi verificar se o Ministério do Turismo está cumprindo as diretrizes legais da referida política relacionadas à redução das desigualdades regionais; e se o Mapa do Turismo Brasileiro, em seu desenho e execução, está sendo efetivo para direcionar os investimentos públicos em turismo, de forma a cumprir os objetivos da PNT (processo TC Processo 007.721/2022-6 ). Considerando que as informações aportadas aos autos pelo Ministério do Turismo, conforme análise feita pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), dão conta de que parte das recomendações estão em implementação, Considerando que o Ministério do Turismo requereu prorrogação de prazo por mais noventa dias para comprovar o integral cumprimento das recomendações expostas no julgado supramencionado, Considerando a proposta da AudAgroAmbiental de deferir referida prorrogação de prazo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) deferir o pedido do Ministério do Turismo para que seja prorrogado em noventa dias o prazo incluído nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1765/2023-TCU-Plenário ; b) enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 037.618/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.